Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603744-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603744-32.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCOS AURELIO SUPERTI - ELEIÇÕES 2022 -
Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCOS AURELIO SUPERTI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO SUPERTI (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760862
09/11/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

Foi destacado, ainda, que inexistem informações sobre a origem dos recursos
eventualmente utilizados para o pagamento da diferença entre o valor a maior constante
das Notas Fiscais emitidas, no montante de R$ 1.302,17, cujo valor não transitou pelas
contas bancárias de campanha.

Na prestação de contas final retificadora, foi apresentada Nota Explicativa (id.
43587004), referente ao tópico, que possui o seguinte conteúdo:

“Os registros feitos refletem os documentos recebidos (nota, recibo, boleto e
respectivos pagamentos. Documentos não enviados e/ou incompletos não
pagos com registros nos respectivos extratos não foram importados no
SPCE.”

Todavia, o pagamento da despesa foi feito com recursos que não transitaram
pela conta bancária e, deste modo, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Em conclusão, o pagamento de despesas com recursos que não transitaram
pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
devendo o valor de R$ 1.558,18 (R$ 256,01 + R$ 1.302,17) ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

d) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do Fundo de
Financiamento de Campanha FEFC:

O parecer conclusivo apontou a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43760862 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:50

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
Num. 43760862 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:50

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso, as irregularidades são as seguintes:

i) para a despesa com o Facebook – Adyern, no valor de R$ 866,14, foi
constatada a ausência de documento fiscal no valor da despesa eleitoral;

ii) para as despesas com Arleia Oliveira dos Santos, no montante de R$
1.000,00, Karen Cristina de Oliveira, de R$ 885,00, Caldeira Impressoras Gráficas Ltda.,
de R$ 200,00, e Liberty Business, de R$ 3.000,00, foi constatada a ausência de recibo
e/ou comprovante de pagamento, bem como não foi identificado o fornecedor como
contraparte no extrato bancário.

Dessa forma, tem-se que não houve a comprovação da realização de
despesas no valor de R$ 5.951,14 e, considerando que o seu pagamento foi realizado
com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a
devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

e) Divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos:

No Parecer de Diligências, constou que há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos
extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE), conforme tabelas com detalhamento das operações bancárias, a saber:

Identificação da conta bancária: 001 -BCO DO BRASIL S.A. (BB) / 8053 /
447293 Natureza da conta: FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC) Movimentação financeira não compatibilizada:

Num. 43760862 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:50

Na prestação de contas final retificadora, foi apresentada Nota Explicativa (ID
43587004), referente ao tópico, que possui o seguinte conteúdo:

“Foi primeiramente feito um saque com cheque nr 835904 de valor R$
5085,00. E posterior pagamento em espécie aos respectivos fornecedores.
(Caldeira Impressora Gráficas 200,00, Liberty Busines 3.000,00, Arleia
Oliveira dos Santos 1.000,00 e Karen Cristina de Oliveira 885,00)”.

No caso, o prestador não observou o contido no artigo 38 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que determina que os gastos eleitorais de natureza financeira só
podem ser efetuados por meio de cheque nominal cruzado; transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário; débito em conta; cartão de
débito da conta bancária; ou PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Na hipótese, as despesas com Caldeira Impressoras Gráficas Ltda., no total
de R$ 200,00, Liberty Business, de 3.000,00, Arleia Oliveira dos Santos, de R$ 1.000,0, e
Karen Cristina de Oliveira, de R$ 885,00, foram consideradas irregulares no item “d”
acima analisado, tendo sido determinada a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

Em relação à despesa com o Facebook–Adyern, no valor de R$ 1.000,00,
verifica-se que, em virtude de que foram utilizados recursos da conta “outros recursos”,
em que pese a existência da irregularidade, não há que ser determinada a devolução do
valor.

Num. 43760862 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:50

Além disso, diante do saque do valor de R$ 5.085,00, o parecer conclusivo
apontou que foi identificada espécie de formação de ‘fundo de caixa’, na operação
bancária realizada em 31/08/2022, denominada ‘cheque avulso entre agências’, referente
ao cheque nº 835904, com o valor de R$ 5.085,00, sem identificação de contraparte na
conta de campanha de movimentação de recursos públicos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha –FEFC.

Todavia, diante da determinação de devolução do valor integral da
irregularidade no item “d” acima analisado, deixa-se de avaliar a irregularidade referente à
constituição de fundo de caixa irregular neste ponto.

f) Irregularidades nas despesas custeadas com recursos privados -
fonte “outros recursos”:

No parecer conclusivo, foram identificadas inconsistências em despesas
eleitorais que foram custeadas com recurso da fonte “Outros Recursos”, contrariando os
artigos 35, 53, II, alínea “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

No caso, foram realizadas duas despesas com impulsionamento de
conteúdos, nos valores de R$ 1.640,00 e R$ 1.000,00, para as quais não foi apresentado
o respectivo documento fiscal.

Todavia, em que pese a existência da irregularidade, tendo sido o pagamento
debitado da conta “outros recursos”, e não havendo verba pública, não há previsão de
determinação de devolução do valor, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA
ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA
CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS ORIUNDOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, cedido para
uso em campanha, configura a utilização de recursos de origem não
identificada, implicando, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
Num. 43760862 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

23.607/2019, o recolhimento ao Tesouro Nacional.

2. Considera–se irregular o abastecimento de veículo cuja cessão para
uso em campanha não fora documentada, independentemente de os
recursos utilizados para pagamento do combustível, serem públicos ou
privados, remanesce a falha. Sendo o pagamento do abastecimento
debitado da conta “outros recursos”, e não havendo verba pública, não
há previsão de determinação de devolução do valor.

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
inferior a 10% dos recursos movimentados admite a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Aprovação com ressalvas das contas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060330096, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. REPASSE
IRREGULAR DE VERBA RECEBIDA DO FEFC DESTINADO A CANDIDATO
NEGRO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . I N F R A Ç Ã O D E N A T U R E Z A G R A V E .
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS ATRAVÉS DE
OUTROS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. INDICADOR DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL
DE PRESTADOR DE SERVIÇO. CIÊNCIA DA PRE. IRREGULARIDADES
QUE ULTRAPASSAM O LIMITE DE 10% DOS RECURSOS
MOVIMENTADOS NA CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros implica a aposição de mera
ressalva quando não se trata de valor significativo e nem impacta a
transparência e a fiscalização das contas, além de ser analisada em conjunto
com as demais inconsistências. 2. A omissão de despesa de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes.

3. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que
caracteriza recurso de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
Num. 43760862 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §2º, VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

4. Identificada a transferência de recursos do Fundo Especial de Campanha
(FEFC) da prestação de contas de candidato negro para candidato não
pertencente a mesma cota, sem a indicação de benefício para a campanha
daquele candidato, contrariando o disposto nos §§6º e 7º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, configura irregularidade, devendo o valor repassado ser
recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o §9º desse artigo.

5. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas
com recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

5.1. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento de
tarifas bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no artigo
37 da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim não há que se falar em
irregularidade.

6. A omissão de movimentação financeira na prestação de contas parcial é
infração de natureza grave, e deve ser ponderada em conjunto com as
demais irregularidades na prestação de contas.

7. As despesas irregularmente quitadas por meio da conta “outros
recursos” configura uma infração na prestação de contas, mas, em não
havendo uso de verba pública, é incabível a determinação de devolução
dos valores, em virtude da ausência de previsão legal.

8. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado na
sua prestação de contas. Precedente do TSE.

9. Indicador relativo à ausência de capacidade operacional de prestador de
serviço, obtidos mediante cruzamento de informações, não enseja, por si só,
irregularidade na prestação de contas.

10. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual
que ultrapassa o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e enseja a desaprovação das contas. Precedentes do TSE.

11. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060308790, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 178, Data 12/09/2023)

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas, relativas à utilização de recursos públicos oriundos do
Num. 43760862 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

FEFC (R$ 6.454,00), recursos de origem não identificada (R$ 1.558,18) e também de
recursos privados (R$ 2.640,00) que, em conjunto, perfazem o total de R$ 10.652,18, que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 96,49 % do total de recursos utilizados na campanha (R$ 11.039,00),
percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de
irregularidade superior a 10% dos recursos movimentados impede a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as
contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Num. 43760862 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor
máximo absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor
absoluto já se vislumbra óbice à aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
Num. 43760862 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da
movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação das contas é
medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Marcos Aurélio Superti,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022, pelo partido
Democracia Cristã - DC, com determinação de recolhimento de R$ 1.558,18 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução do TSE e a devolução de
R$ 6.454,00 ao Tesouro Nacional, em atendimento ao artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603744-32.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 MARCOS AURELIO SUPERTI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA -
Num. 43760862 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51

PR83899 - REQUERENTE: MARCOS AURELIO SUPERTI - Advogados do(a) REQUERENTE:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760862 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/11/2023 17:22:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110917220101700000042719429
Número do documento: 23110917220101700000042719429
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 10/11/2023 10:59:51